Tribunal: TJPA
Processo: 0807327-69.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807327-69.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: PABLO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS.

ASTREINTES. FIXAÇÃO, LIMITAÇÃO E PRAZO DE CUMPRIMENTO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.

Assim, resta acertada a competência desta Justiça Estadual para dirimir o conflito. Preliminar rejeitada.

2. O direito à saúde não se enquadra apenas no rol de direitos fundamentais, com previsão expressa no art. 196 da Carta Magna, mas a sua proteção e garantia está indissociavelmente ligada ao direito à vida de todo e qualquer ser humano. Direito este, que é pressuposto necessário para o exercício de qualquer outro e que se algum ato, seja de um ente público ou de um particular, o ameaça de lesão ou o lesiona, toda a ordem jurídico-social entra em risco iminente.

3. No caso em tela, restou comprovada nos autos a necessidade do tratamento médico especializado, na forma contida na recomendação médica, em favor do paciente Vicente Menezes Gomes de Oliveira.

4. Diante desse quadro, entendo que o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 e seu limite fixado pelo juízo de piso em R$ 50.000,00, e ainda o prazo para o cumprimento da determinação, encontram-se dentro do razoável, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

5. Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão ora combatida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos da
Ação Civil Pública cumulada com pedido de tutela provisória de urgência
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (em favor de Vicente Menezes Gomes de Oliveira)
,
concedeu a tutela antecipada pretendida pelo autor, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, promovam e custeiem o tratamento médico especializado, a saber, a realização de consulta com neuropediatra, exames, medicamentos, insumos e outros a critério do médico especializado, na forma contida na recomendação médica.

Devem os requeridos, via Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, tomarem as seguintes providências, no prazo de 72 horas, ininterruptas, a contar da intimação da presente decisão para:

a) Promoverem o encaminhamento de(a) menor VICENTE MENEZES GOMES DE OLIVEIRA, por via aérea, com cabine pressurizada com assento normal e demais providencias pertinentes, para a realização de consulta com neuropediatra, exames, medicamentos, insumos e outros a critério do médico especializado, conforme prescrição médica, conforme indicação médica, a fim de evitar o agravamento do quadro de saúde do paciente, em hospital especializado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da federação, com disponibilidade de leito, de consulta, exames, insumos e medicamentos imprescindíveis a sua sobrevivência;

b) Os requeridos devem arcar com as despesas de deslocamento do menor e de seu acompanhante (IDA E VOLTA), bem assim com as despesas com estadia do responsável do(a) menor como alimentação e hospedagem no local onde ocorrer o tratamento, acaso haja necessidade;

c) Não havendo vagas disponíveis em hospitais credenciados pelo SUS, determino que o Estado do Pará providencie e arque com as despesas de tratamento médico especializado na rede particular capaz de realizar o procedimento necessário para o presente caso;

d) Aplico multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar, tudo a contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem

adotadas por este juízo para dar efetividade a decisão, inclusive condução à Delegacia de Polícia dos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial para lavratura de procedimento policial pela prática de crime de desobediência.

(...).
”

Em síntese, o agravante em suas razões recursais, sustenta a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato - Políticas públicas,
aduz acerca
do princípio da reserva do possível – limites orçamentários – universalidade do atendimento – impossibilidade de intervenção do judiciário - violação de princípios constitucionais, alega, ainda, ser

reduzido o prazo para cumprimento da decisão, impugnando o valor da multa.

Discorre, também sobre a
inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, para compelir o poder público a cumprir liminares, em caso de descumprimento à determinação judicial.

Requer
que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso
, mantendo-se essa decisão até o julgamento do mérito recursal, na forma dos arts. 1.019, I, e 995, do CPC/2015. Ao final, o julgamento de total procedência do Agravo, para reformar a decisão atacada.

Através do ID 1114332, indeferi o efeito suspensivo requerido.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 1711791), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, manifestou-se através do ID. 2596585, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A análise deste recurso se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, mediante verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a prova inequívoca é aquela que, no momento de sua análise, permite, por si só, presumirem-se certos e verdadeiros os fatos alegados e o
fumus boni iuris
refere-se ao fato de que as alegações examinadas com base nas provas carreadas aos autos, possam ser tidas como fatos certos.

No caso em apreço, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada em primeiro grau, eis que são claras a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do Agravado, considerando ser incontroverso o fato da paciente necessitar do tratamento discriminado na decisão ora agravada.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, de vez que o procedimento prescrito certamente proporcionará a melhora da paciente.

Pois bem, é cediço que o
atendimento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, para garantir o direito insculpido no art. 196, da CF/88. A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e
imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Esse é entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.
2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

A saúde, direito público subjetivo do cidadão, fonte primeira de todos os bens jurídicos, foi alçada pelo Texto Magno à categoria de direito fundamental, embora situado fora do catálogo do art. 5º.

Constitui inarredável obrigação do Poder Público assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com dignidade.

Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial.

Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

No que tange à limitação consubstanciada no
princípio da reserva do possível
, como bem assentou o Supremo Tribunal Federal:

"(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana." (STF, Tribunal Pleno, AgR na STA 175/CE e AgR na SL 47/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, voto do Ministro Celso de Mello, Dje 30.04.2010.)

O Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, ponderando que:

“Embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. ” (STJ, REsp 835687 / RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/12/2007).

Inafastável, assim, a superioridade da saúde e da vida frente a princípios e normas regedores das relações administrativas.

A
reserva do possível
não imuniza o administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de uma sociedade democrática de direito.

Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas.

Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.

Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes.

A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de
checks and balances
(freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010)

O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício.

Com efeito, “as políticas públicas não podem constituir óbice à eficácia do direito à saúde e, diante da recusa pelo Estado, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário de modo a viabilizar o fornecimento de medicamentos indispensáveis a quem deles necessitar.” (TJ/CE, MS nº 37446-49.2010.8.06.0000/1 AgR, Pleno, j. 09/12/2010).

Nesse mesmo sentido segue o entendimento de nossos Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
- CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSIVEL - INAPLICABILIDADE - OFENSA À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. - O Poder Público não pode se eximir da sua obrigação de assistência aos necessitados pelo simples fundamento de que alguns dos fármacos requeridos não são os padronizados pelo SUS, vez que tais normas administrativas que delimitam a prestação a determinadas espécies de medicamento, restringem o atendimento, tornando-o parcial, violando, assim, os preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde, ao bem-estar físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana. - Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento por pessoa necessitada, este deve ser fornecido de forma irrestrita, sendo que a negativa do ente público nesse sentido, implica ofensa a uma garantia constitucional. - Incabível a aplicação da Cláusula da Reserva do Possível quando não comprovada a incapacidade econômico-financeira do Estado, afigurando-se, lado outro, razoável a pretensão de fornecimento de medicamento a pessoa carente, estando, assim, em harmonia com o devido processo legal substancial. V.V. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALGUNS FÁRMACOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Seja pela observância das cláusulas da reserva do possível e da reserva em matéria orçamentária, seja pelos princípios da isonomia, da seletividade e da distributividade, não se pode impor ao ente público o ônus financeiro para a realização do tratamento da saúde de um único cidadão, mediante aquisição de medicamentos não padronizados pelo Poder Público, especialmente quando não demonstrado que se submeteu, sem êxito, às opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. É de responsabilidade do Município o fornecimento de medicamentos incluídos na farmácia básica. (TJ-MG - REEX: 10518081407182003 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 18/04/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO I, HIPOTIREOIDISMO, OBESIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NAS LISTAS DO SUS.
SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICOS, OU SIMILARES. POSSIBILIDADE. 1. Constitui direito líquido e certo da Substituída o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários para o tratamento de sua saúde, sendo obrigação do Estado assegurar tal direito, nos termos da Constituição Federal. 2. As prescrições médicas, solicitando o fornecimento de medicamentos e insumos, elaboradas por médicos habilitados, são provas que, produzidas de plano, na impetração do mandamus, justificam a concessão da segurança pleiteada. 3.
É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,
desde que reste comprovação de que não há nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedente do STF. 4. O Estado poderá optar pelo fornecimento de medicamento genérico, em substituição àqueles de marca específica, conforme a Lei nº 9.787/99, todavia, a Substituída poderá, a qualquer tempo, fazer prova de que aquele prescrito por seu médico é mais eficiente, exigindo-lhe o seu custeio. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 243507020168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 25/08/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2104 de 05/09/2016)

Do mesmo modo se posiciona o E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 09-18, Publicado em 2017-10-19) GRIFADO

Acerca d
a aplicação da multa em caso de descumprimento
, é de alvitre relembrar que o art. 536, §1º do CPC possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, §1º não são taxativas e sim exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que confirmou a decisão liminar que determinou a aplicação de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
em caso de descumprimento da decisão ora impugnada é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida de um indivíduo.

Nesses termos já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.

1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revelasse medida legítima, válida e razoável.

2. Recurso especial que encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o fornecimento do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as
hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando

judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante.

4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente." 5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas.

Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário.

9. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008) GRIFEI

A
jurisprudência nos nossos tribunais pátrios segue a mesma linha de entendimento. Vejamos:

PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU INSUMOS PELO ESTADO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PEQUENO VALOR - POSSIBILIDADE - ART. 461, § 5.º, DO CPC – ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO - PREVALÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. - O bloqueio da verba pública necessária ao fornecimento de medicamento ou insumo se justifica excepcionalmente em face da omissão do órgão público em atender à ordem judicial de fornecimento, mormente quando se trata de quantia de pequeno valor e a urgência se encontra comprovada nos autos. - O art. 461 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O seu § 5.º, ao enumerar algumas medidas assecuratórias, o faz de modo apenas exemplificativo. (TJ-MG -Agravo de Instrumento Cv 1.0109.10.000294-7/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011).

No que se refere ao pedido de dilação do prazo de 72 (setenta e duas) horas, verifica-se que, no caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve a manutenção da saúde de um menor, logo, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Logo, caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o Poder Público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República, pelo que o valor aplicado está de acordo com a importância do bem tutelado.

Diante desse quadro, entendo que o valor da multa diária e seu limite fixado pelo juízo de piso, e ainda o prazo para o cumprimento da determinação, encontram-se dentro do razoável, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão ora combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020

DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020